Tribunal: TJES
Processo: 5002474-62.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002474-62.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RERISSON ALBANO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002474-62.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RERISSON ALBANO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTOS INDIRETOS. ART. 155 DO CPP. QUALIFICADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, mantendo a submissão do embargante ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

O acórdão embargado consignou que a materialidade delitiva não era controvertida e que a controvérsia recursal se restringia à suficiência dos indícios de autoria, assentando que a ausência de testemunha ocular não conduz automaticamente à impronúncia e que depoimentos indiretos judicializados podem ser valorados no juízo de admissibilidade da acusação, quando analisados em conjunto com os demais elementos dos autos.

O embargante sustentou omissões e contradições quanto à suficiência dos indícios de autoria, à valoração de depoimentos indiretos, à incidência do art. 155 do Código de Processo Penal, à retratação judicial de informante, ao depoimento de testemunha que teria indicado o silêncio da vítima quanto à autoria, à utilização de contexto comunitário de temor e criminalidade territorial e à manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Requereu o provimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 155, 413, 414 e 619 do Código de Processo Penal, art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, e arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, com atribuição de efeitos infringentes para impronúncia ou, subsidiariamente, afastamento da qualificadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à suficiência dos indícios de autoria e à valoração de depoimentos indiretos; (ii) saber se houve omissão quanto à retratação judicial de informante e ao depoimento de testemunha acerca do silêncio da vítima; (iii) saber se houve omissão quanto à manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal; e (iv) saber se estão presentes os pressupostos para acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito, revaloração do acervo probatório ou renovação de inconformismo já examinado pelo órgão julgador.

A suficiência dos indícios de autoria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que delimitou a controvérsia recursal, registrou a ausência de discussão sobre a materialidade delitiva e aplicou o art. 413 do Código de Processo Penal, segundo o qual a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, e não certeza plena própria da condenação.

Não há omissão quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois o acórdão enfrentou diretamente a tese defensiva relativa ao uso de depoimentos indiretos, assentando que a norma não impede a consideração de declarações judicializadas e examinadas em conjunto com outros elementos dos autos. O art. 202 do Código de Processo Penal também foi considerado para afastar distinção legal automática entre testemunhas diretas e indiretas.

Não há contradição interna na valoração do depoimento de policial civil que reproduziu informações obtidas na investigação, pois o acórdão reconheceu a natureza indireta do relato, mas afastou sua imprestabilidade automática, diante de sua prestação em juízo e da análise conjunta com outros elementos contextuais referidos na sentença de pronúncia, como dificuldade de localização de testemunhas, temor comunitário e atuação de facção local.

A retratação judicial do informante foi apreciada no acórdão embargado, que transcreveu seu teor essencial e concluiu que, em contexto de intimidação e criminalidade territorial, o recuo em juízo não conduz necessariamente ao esvaziamento integral da pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar a credibilidade das versões, a espontaneidade das retratações e a consistência do conjunto indiciário.

A ausência de referência nominal a testemunha indicada pela defesa não configura omissão, pois o acórdão enfrentou a questão jurídica essencial relativa à inexistência de testemunha ocular, à ausência de confirmação direta da execução e à suficiência do conjunto indiciário para pronúncia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada fragmento probatório quando apresenta fundamentação suficiente sobre a controvérsia relevante.

O contexto de tráfico, temor comunitário e dificuldade de coleta de prova direta não foi utilizado como fundamento autônomo de autoria, mas como elemento de compreensão do cenário probatório e da ausência de testemunhas presenciais. A divergência da defesa quanto à valoração desses elementos não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

A alegação de omissão quanto à qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal configura inovação recursal, pois, no recurso em sentido estrito, não houve impugnação específica, autônoma e conclusiva dirigida ao decote da qualificadora, mas apenas reprodução da imputação e pedido de impronúncia fundado na ausência de indícios suficientes de autoria.

Ainda que superada a inovação recursal, o afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou inteiramente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica quando a imputação descreve ataque armado iniciado com disparo na região da cabeça e seguido de disparos pelas costas, circunstância que, ao menos em tese, autoriza a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistentes omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não há fundamento para acolhimento dos embargos, tampouco para atribuição de efeitos infringentes.

Não se verifica violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, pois o embargante exerceu o contraditório e a ampla defesa, e o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, coerente e adequada ao juízo de admissibilidade da acusação próprio da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 29; art. 121, § 2º, IV. Código de Processo Penal, arts. 155, 202, 413, 414 e 619. Constituição Federal, art. 5º, LIV, LV e LVII; art. 93, IX.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rerisson Albano Pinto, contra acórdão desta 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, mantendo a submissão do embargante ao Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

No acórdão embargado, consignou-se que a materialidade delitiva não constituía ponto controvertido, permanecendo a controvérsia restrita à suficiência dos indícios de autoria.

O voto condutor assentou que a ausência de testemunha ocular não conduz, automaticamente, à impronúncia, notadamente quando o processo revela contexto fático marcado por temor comunitário, criminalidade territorial e dificuldade concreta de coleta de prova direta.

Também se afirmou que depoimentos indiretos, quando judicializados e valorados em conjunto com demais elementos dos autos, não são, por si, imprestáveis para o juízo de admissibilidade da acusação, nos termos dos arts. 155, 202 e 413 do Código de Processo Penal.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega, em síntese, que o acórdão reconheceu inexistir testemunha presencial do fato, mas concluiu pela suficiência dos indícios de autoria sem indicar qual prova judicializada concreta vincularia o recorrente ao delito.

Afirma que a decisão repousou, essencialmente, em relatos indiretos reproduzidos por policiais civis, oriundos de declarações prestadas por terceiros durante a fase inquisitorial, sem corroboração judicial idônea.

Aduz que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese defensiva fundada no art. 155 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à impossibilidade de manutenção da pronúncia com base predominante em elementos inquisitoriais e testemunhos de “ouvir dizer”.

Sustenta, ainda, contradição interna quanto à valoração do depoimento do policial civil Jorge de Oliveira, pois, embora reconhecido que o agente apenas reproduziu informações obtidas de terceiros, atribuiu-se a tais relatos força suficiente para manutenção da pronúncia .

O embargante também afirma existir omissão quanto ao valor probatório das declarações extrajudiciais atribuídas ao informante Arildo dos Santos Domingos, diante de retratação judicial expressa, ocasião em que afirmou não saber quem praticou o crime, não ter indicado o recorrente como autor e não ter lido declarações prestadas na delegacia antes da assinatura.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao depoimento de Lúcia Helena Silva de Souza, irmã da vítima, segundo a qual Paulo Sérgio da Silva permaneceu lúcido após os fatos, recebeu visita de familiares no hospital e não indicou quem teria efetuado os disparos. Para a defesa, esse elemento fragilizaria a pronúncia baseada em relatos indiretos, sobretudo diante da ausência de testemunha ocular.

O embargante afirma, igualmente, que o acórdão teria se valido de boatos, comentários comunitários, temor social e suposto contexto de tráfico para suprir inexistência de indícios concretos de autoria. Alega que tais elementos não individualizam conduta atribuível ao recorrente.

Por fim, aponta omissão quanto à manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Sustenta que o acórdão não teria indicado elementos concretos capazes de demonstrar que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, inexistindo fundamentação específica acerca de surpresa, emboscada, traição ou circunstância objetiva impeditiva de reação defensiva.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 155, 413, 414 e 619 do Código de Processo Penal, art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.

Subsidiariamente, pede atribuição de efeitos infringentes, com impronúncia do embargante ou, alternativamente, afastamento da qualificadora.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002474-62.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RERISSON ALBANO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rerisson Albano Pinto, contra acórdão desta 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia, mantendo a submissão do embargante ao Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Não constituem via adequada para rediscussão do mérito, revaloração do acervo probatório ou renovação de inconformismo já examinado pelo órgão julgador.

No caso, a defesa sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à suficiência dos indícios de autoria, à valoração de depoimentos indiretos, à incidência do art. 155 do Código de Processo Penal, à retratação do informante Arildo, ao depoimento de Lúcia Helena Silva de Souza e à manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Sem razão, contudo.

A controvérsia central submetida ao julgamento do recurso em sentido estrito consistia em saber se havia indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia.

Essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão.

O voto condutor registrou que a materialidade delitiva não constituía ponto controvertido e que o debate se limitava à suficiência dos indícios de autoria.

Em seguida, assentou que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena própria de condenação, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal.

Também não procede alegação de omissão quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O acórdão enfrentou diretamente a tese defensiva de que a pronúncia estaria fundada em depoimentos indiretos.

Consignou que o art. 155 do Código de Processo Penal não veda a consideração de declarações indiretas quando submetidas ao contraditório e analisadas em conjunto com demais elementos constantes dos autos. Acrescentou que o art. 202 do Código de Processo Penal não estabelece distinção entre testemunhas diretas e indiretas, competindo ao julgador apreciar a credibilidade da narrativa e convergência com o acervo disponível.

Portanto, houve enfrentamento explícito da matéria.

O embargante pretende, na verdade, atribuir ao art. 155 do Código de Processo Penal alcance diverso daquele adotado pelo acórdão. Tal pretensão revela inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso, e não vício de integração.

Também não há contradição interna quanto ao depoimento do policial civil Jorge de Oliveira.

O acórdão reconheceu que o relato contém informações obtidas durante a investigação.

Contudo, afastou a tese de imprestabilidade automática por entender que o depoimento foi prestado em juízo e não estava isolado em vazio absoluto.

O voto destacou que o policial mencionou informações atribuídas a Preguinho e Arildo e que tais dados foram examinados em conjunto com elementos contextuais referidos na sentença, inclusive dificuldade de localização de testemunhas, temor comunitário e atuação de facção local.

Não existe incompatibilidade lógica entre reconhecer a natureza indireta de determinado relato e atribuir-lhe valor indiciário dentro de juízo sumário de pronúncia.

Contradição, para fins de embargos de declaração, é oposição interna entre fundamentos da própria decisão, não divergência entre conclusão judicial e tese defensiva.

O acórdão adotou premissa clara: depoimento indireto judicializado não é, por si, imprestável, desde que não seja examinado de forma isolada. A partir dessa premissa, concluiu pela manutenção da pronúncia. Inexiste vício lógico a sanar.

Quanto à retratação do informante Arildo dos Santos Domingos, também não há omissão.

O acórdão transcreveu o teor essencial do depoimento judicial em que o informante afirmou não saber de nada, negou ter dito na delegacia que Rerisson e outros envolvidos teriam matado Paulo Sérgio e declarou não ter lido as declarações antes de assinar.

Em seguida, o voto esclareceu que esse recuo judicial não conduzia, necessariamente, ao esvaziamento integral da pronúncia.

Registrou-se que, em contextos de intimidação e criminalidade territorial, retratações e silêncios em juízo não impõem, por si, despronúncia, quando ainda subsistem elementos mínimos de corroboração, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar credibilidade das versões, espontaneidade das retratações e consistência do conjunto indiciário.

A decisão, portanto, enfrentou a matéria e apresentou fundamento para afastar conclusão pretendida pela defesa. O que se busca, novamente, é rediscutir a força persuasiva atribuída ao depoimento, providência estranha aos embargos de declaração.

Também não prospera alegação de omissão quanto ao depoimento de Lúcia Helena Silva de Souza.

Nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa mencionou o relato de Lúcia Helena, irmã da vítima, sustentando que Paulo Sérgio permaneceu lúcido após o fato e não informou quem o havia baleado. A defesa utilizou esse ponto como reforço da tese principal de ausência de indícios suficientes de autoria e de prevalência de testemunhos indiretos.

Embora o acórdão não tenha citado nominalmente essa testemunha, enfrentou a questão jurídica essencial. O voto analisou a ausência de testemunha ocular, a inexistência de confirmação direta da execução, a fragilidade alegada pela defesa e a suficiência do conjunto indiciário para pronúncia.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, cada fragmento de prova ou cada argumento periférico, desde que enfrente as questões relevantes para solução da controvérsia.

No caso, a tese defensiva foi compreendida e rejeitada mediante fundamentação suficiente.

De todo modo, para afastar qualquer dúvida, consigno que a circunstância de a vítima não ter indicado o autor dos disparos enquanto esteve lúcida não elimina, por si só, os demais elementos indiciários considerados no juízo de pronúncia.

O silêncio da vítima, nesse contexto, pode ser explorado pela defesa em plenário, mas não impõe, automaticamente, impronúncia, sobretudo diante da natureza sumária da decisão prevista no art. 413 do Código de Processo Penal.

Também não procede alegação de que o acórdão teria utilizado boatos, comentários ou contexto social como substitutos de indícios concretos de autoria.

O voto foi expresso ao afirmar que o contexto de tráfico, temor comunitário e dificuldade de coleta de prova direta “não prova, por si só, autoria”. Esses elementos foram utilizados como fatores de compreensão do cenário probatório e da ausência de testemunhas presenciais, não como fundamento autônomo e exclusivo da pronúncia.

A defesa discorda dessa valoração, mas discordância não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Passo ao exame da alegada omissão relativa à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Nas razões do recurso em sentido estrito, a defesa fez referência à qualificadora ao reproduzir a imputação acusatória e ao transcrever trecho da denúncia, segundo o qual o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta teria sido surpreendida por ataque armado e alvejada na cabeça e pelas costas.

Entretanto, não houve impugnação específica, autônoma e conclusiva voltada ao decote da qualificadora.

O capítulo recursal foi dedicado à “ausência de indícios suficientes para a pronúncia, consubstanciado nas declarações testemunhais do ouvir dizer ou hearsay testimony”, e o pedido final limitou-se à impronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, além da utilização ou distinção dos precedentes invocados e prequestionamento da matéria ventilada.

A simples reprodução da imputação ou transcrição de trecho da denúncia não equivale à devolução específica da matéria ao Tribunal, sobretudo quando ausente pedido subsidiário de afastamento da qualificadora e inexistente desenvolvimento argumentativo dirigido à demonstração de manifesta improcedência.

Desse modo, a alegação de omissão quanto à qualificadora, deduzida apenas nos embargos de declaração, configura inovação recursal incompatível com os limites do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ainda que assim não fosse, o decote de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou inteiramente dissociada do conjunto probatório.

Não cabe, nesse momento processual, aprofundado exame da dinâmica do crime quando a imputação descreve ataque armado, iniciado com disparo na região da cabeça e seguido de disparos pelas costas, circunstância que, ao menos em tese, permite submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença.

Portanto, também nesse ponto inexiste omissão capaz de alterar o resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, registro que o acórdão embargado enfrentou as matérias relativas aos arts. 155, 202, 413 e 414 do Código de Processo Penal e ao art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, pois inexistentes omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Também não se verifica ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. O embargante teve pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e o acórdão apresentou fundamentação suficiente, coerente e adequada ao juízo de admissibilidade da acusação próprio da pronúncia.

Os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, exigem demonstração de vício previsto em lei. Inexistente vício integrativo, não há espaço para acolhimento do recurso, tampouco para atribuição de efeitos infringentes.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)